Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005544-71.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: ELZITA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS.
AGRAVADA: M. E. G., REPRESENTADA POR MARINETE ROSA GONCALVES PESTANA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – ALIMENTANTE QUE SOFREU ACIDENTE NO CURSO DA AÇÃO, SENDO DETERMINADO O CHAMAMENTO DA IRMÃS DO AUTOR (TIAS DA MENOR) AO PROCESSO – ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA PELAS TIAS, SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS – ALIMENTANTE QUE VEIO A ÓBITO NO CURSO DA AÇÃO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES QUANTO EVENTUAL NULIDADE PROCESSUAL E DO TÍTULO EXECUTIVO – LIMITAÇÃO LEGAL DOS PARENTES SUJEITOS À OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.697 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO C. STJ – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ENTRE TIOS E SOBRINHOS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELZITA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos em fase de Cumprimento de Sentença Homologatória no 14069-93.2017.811.0055 - Cód. 246595, manejada por ADEMIR COSTA em face de M. E. G., representada por MARINETE ROSA GONCALVES PESTANA, manteve o acordo firmado entre as tias da menor em audiência de conciliação nos autos, determinando a continuidade do pagamento dos alimentos, mesmo diante da notícia de falecimento do autor, pai da infante e, sob pena de medidas expropriatórias
As recorrentes almejam, de início, a concessão da assistência judiciária. Em seguida, protestam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso no sentido de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
No mérito, sustentam que a execução não pode ser mantida em face das agravantes sem respeitar o devido processo legal.
Afirmam que a Magistrada a quo manteve a obrigação alimentar para as irmãs do autor, tias da infante, sem o devido processo legal, sendo certo que nenhuma delas tem legitimidade ou tem capacidade para figurar na fase de cumprimento de sentença, porque não participaram do processo de conhecimento.
Sustentam que participaram da audiência de conciliação, na qual foi firmado o acordo e não estavam assistidas por advogado, com o único intuito de ajudar o seu irmão que, no curso da demanda, sofreu um acidente e estava gravemente doente, acamado e sem qualquer renda, razão pela qual assumiram a qualidade de garantidoras da obrigação alimentar enquanto perdurasse a convalesça deste.
Pontuam que não podem simplesmente substituir o polo ativo da ação, primeiro porque não fazem parte do espólio, segundo que não houve processo de conhecimento em face das mesmas, terceiro porque não são devedoras principais, e quarto pelo fato de não fazerem parte do rol de obrigação de alimentar.
Destacam que a obrigação de prestar alimentos é personalíssima e com a morte do pai da infante o feito deve ser extinto, sendo as tias ilegítimas para prosseguirem na ação, razão pela qual o título executivo não preenche os requisitos empossados na legislação.
Enfatizam que existem vícios de representação e que agravante Ionice não é legitima para intimar suas irmãs.
Esclarecem que os alimentos foram por elas quitados até a data do óbito do genitor e o que se transmite é a dívida existente antes da morte do alimentante, e não o dever de pagar alimentos.
Por fim, repisam que o título é eivado de vícios, não devendo ser considerado o dever das garantidoras após o óbito do alimentante, já que quando de sua homologação as garantidoras não estavam assistidas por advogado.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, inclusive, o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pelas recorrentes no Id. 38341982/38341990 e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que estas, por ora, fazem jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
Pois bem.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, de modo que entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, ao que tudo indica as tias da menor, ora agravada, foram chamadas à ação revisional, aforada pelo seu irmão, para responderem de forma complementar pelos alimentos, tendo em conta o grave acidente que sofreu o alimentante no curso da demanda.
A obrigação de alimentos em questão encontra regulamento específico nas disposições dos art. 1.694 a 1.710 do CC, merecendo destaque, no caso concreto, especialmente, as disposições do art. 1.698:
“Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.”
Extrai-se do texto legal a conclusão de que a obrigação do parente de prestar alimentos, embora encontre origem no princípio da solidariedade familiar, é residual em relação à obrigação dos genitores, pois compete aos pais - pai e mãe, ou pai, ou mãe - o poder familiar, do qual decorrem os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos.
Caso um dos genitores não possa atender essa obrigação, seja por não dispor de recursos econômicos, seja por ter falecido ou por estar em local incerto e não sabido ou por qualquer outra razão, este dever recai exclusivamente sobre o outro genitor.
Assim, quando nem o pai, nem a mãe possam atender as necessidades dos filhos, é que cabe o chamamento dos parentes para fazê-lo, como dispõe o supramencionado art. 1.698 do CPC, o que demanda necessariamente instrução probatória.
Outrossim, o entendimento majoritário do judiciário brasileiro, bem como da doutrina civilista, é a de que os tios não têm o dever de prestar alimentos aos seus sobrinhos, em razão do disposto no art. 1647 do Código Civil, que estende a obrigação de prestar alimentos, na ausência de ascendentes e descendentes, para tão somente os parentes colaterais até o segundo grau, não abrangendo, pois, os tios e os sobrinhos.
Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.
Segundo Washington de Barros Monteiro, no seu "Curso", vol. 2, Saraiva, 27a ed., p. 292, “A obrigação alimentar é de natureza legal, a cargo das pessoas expressamente designadas, de tal forma que se deve ter sua indicação por taxativa e não enunciativa. Conseguintemente, os demais parentes não se acham sujeitos ao encargo alimentar”.
Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgados abaixo transcritos:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA. FALECIMENTO. PAGAMENTO. SOBRINHO. HERDEIROS. RESPONSABILIDADE. LIMITE. VALOR DA HERANÇA. 1. Trata-se de ação de cobrança movida por sobrinho contra seus tios, objetivando a condenação dos réus ao reembolso do quanto despendido no tratamento médico de sua tia, além das despesas com remédios, internação, sepultamento e produtos destinados aos animais de estimação da falecida. 2. Nos termos do art. 1.697 do Código Civil, ao autor, sendo parente de terceiro grau na linha colateral, não cabia obrigação alimentar. 3. Ao pagar as despesas em decorrência de obrigação moral e com intenção de fazer o bem, o recorrente tornou-se credor dos recorridos, nos termos do artigo 305 do Código Civil. 3. Não tendo natureza alimentar o crédito do autor, limita-se a responsabilidade dos réus ao valor da herança – art. 1.997 do Código Civil. 4. Recurso especial não provido.” (STJ – REsp: 1510612 SP 2014/0196405-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2016).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA POR SOBRINHA EM RELAÇÃO À TIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL. 1.- Segundo o entendimento deste Tribunal, a obrigação alimentar decorre da lei, que indica os parentes obrigados de forma taxativa e não enunciativa, sendo devidos os alimentos, reciprocamente, pelos pais, filhos, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, não abrangendo, consequentemente, tios e sobrinhos (CC, art. 1.697). 2.- Agravo Regimental improvido (STJ – AgRg no REsp: 1305614 DF 2012/0016182-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).
Nesse toar, considerando que a obrigação alimentar decorre da lei, que indica de forma taxativa e não enunciativa, entendo, por ora, que há verossimilhança nas alegações das agravantes quanto à existência de eventual de nulidade processual no decurso da ação e também do título executivo, uma vez que estas na qualidade de tias da demandada não deveriam ter sido chamadas ao processo, por não terem o dever de prestar-lhes alimentos.
Ad cautelam, hei por bem suspender decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Ficam as partes, desde já advertidas, quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator